Tribunal: TJDFT
Processo: 0718748-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO PARCIAL. IMPUGNAÇÃO AO CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE TRATA DA INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANENCIA NOS CÁLCULOS DA LICENÇA PRÊMIO ASSIDUIDADE CONVERTIDA EM PECÚNIA. INCLUSÃO INFIRMADA PELA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As rubricas que compõem a remuneração do servidor serão incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual as parcelas remuneratórias referentes ao abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio-saúde ostentam caráter pecuniário permanente e, bem por isso, devem integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, R9. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018)
2. Reunidos os requisitos em 7/3/2018 e publicada a aposentadoria da autora em 15/1/2019, é devido o abono de permanência, que deve ser incluído na base de cálculo da Licença-Prêmio por Assiduidade – LPA.
3. Apesar de insistir que o abono de permanência compôs a base de cálculo da licença prêmio por assiduidade, a exposição dos cálculos apresentada pelo Distrito Federal mostra que o valor aplicado a título de abono de permanência foi zero: “R$ 10.183,14 (Total de Incidências) + R$ 0,00 (Valor do Abono de Permanência) X 9 (Número de meses de LPA) = 87.575,00)” - ID 50030537, pág. 11/12. Além disso, o contracheque e as fichas financeiras da autora comprovam que a importância adotada para fins de cálculo da LPA (R$ 10.183,14) não contemplava o abono de permanência (ID 50030524).
4. Esse cenário induz a confirmação da sentença que condenou o Distrito Federal a incluir o abono de permanência nos cálculos da conversão da licença prêmio por assiduidade.
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenado a pagar os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.